Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700249-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: THATIANY LORENA SOUZA XAVIER DE ANDRADE, FLAVIO ALVES DE ANDRADE, IVANILDO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que em cumprimento de sentença que determinou o rateio entre os credores, da quantia penhorada no “rosto dos autos” do processo 0704796-39.2019.8.07.0007, no qual a executada (Zenóbia de Oliveira Brandão Rocha) tem um crédito perante a seguradora TOKIO MARINE. Em resumo, sustenta a agravante que o rateio determinado pelo juízo de origem é desproporcional e não observou a preferência do seu crédito em relação aos demais credores. Consigna que a preferência do seu crédito decorre da penhora que obteve no “rosto dos autos” em referência. Postula a tutela de urgência para que seja expedido o alvará relativo à integralidade do seu crédito, no montante de R$ 14.457,93 (13.929,29 + 528,64), sem caução e, ao fim, seja confirmada a decisão. A decisão agravada apresenta o seguinte teor: Considerando que o processo no 0700870-36.2017.8.07.0002 é mais antigo e que, por conseguinte, os credores têm preferência na resolução da dívida, a divisão da importância de R$ 30.000,00 será feita da seguinte forma: a) R$ 15.000,00, em favor de Ivanildo, conforme acordo de id 47619904 (processo no 0700870-36.2017.8.07.0002); b) R$ 9.300,00, em favor de Thatiany e Flávio, acordo de id 47159304 (processo no 0700870-36.2017.8.07.0002); e c) o valor remanescente de R$ 5.700,00 em favor da exequente Daniela Santos. Todavia, antes de expedir os competentes alvarás, aguarde-se a preclusão da presente decisão e a comprovação do depósito em conta judicial à disposição deste Juízo. Cumprido tudo, retornem-me os autos conclusos. No mais, a fim de evitar tumulto processual, que sejam solucionadas essas questões antes de dar continuidade ao cumprimento de sentença do valor remanescente. Publique-se. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em um exame de estreita cognição, vislumbro o erro de procedimento a justificar a medida postulada, em parte. Dispõe o art. 797 do CPC “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” No caso, a agravante tem um crédito em face da executada decorrente da sentença condenatória de obrigação de pagar quantia certa relativo ao processo 0702377-95.2018.8.07.0002, cuja soma, segundo a credora apresenta, é de R$ 14.457,93. A recorrente, por meio de cautelar inominada, autuada sob o no 0703064-38.2019.8.07.0002, obteve a penhora no “rosto dos autos” processo 0704796-39.2019.8.07.0007, no qual a executada tem um crédito perante a seguradora TOKIO MARINE no valor de R$ 30.000,00. Ao que indica o processo de origem, a soma de R$ 30.000,00 foi integralmente transferida (ID 57426809 – 57440015, processo de origem 0702377-95.2018.8.07.0002) para o juízo processante, vinculando-a ao processo 0703054-38.2019.8.07.0002, que se refere à cautelar inominada ajuizada pela recorrente. Não há notícia de que também houve penhora desse crédito (R$ 30.000,00) por determinação no processo 0700870-36.2017.8.07.0002 em que outros credores perseguem em face da mesma executada, sobre os mesmos fatos. Nesse quadro, ainda que a ação relativa ao processo 0700870-36.2017.8.07.0002 tenha sido ajuizada antes do processo de origem, na qual figuram a ora recorrente e a executada, não se pode atribuir precedência àquele processo para fins de rateio do crédito, em desfavor da recorrente, que foi diligente em buscar patrimônio da devedora, enquanto que os credores do outro processo não localizaram bens penhoráveis e fizeram um acordo com a executada comum. Ainda que houvesse uma segunda penhora decorrente do crédito oriundo do processo dos demais credores (0700870-36. 36.2017.8.07.0002), a agravante adquiriu a preferência em relação à soma constrita em razão de ter realizado primeiramente a constrição (art. 797, CPC). Nesse sentido, como o caso não trata de concurso de credores em razão de insolvência do devedor, o crédito da recorrente deve ser satisfeito integralmente com a soma penhorada e o que sobejar pode ser transferido aos demais credores. Todavia, no caso, o pedido de tutela antecipada recursal é para que seja deferido o levantamento da quantia relativa ao seu crédito independentemente de caução. Entendo que há perigo de irreversibilidade da medida postulada (art. 300 § 3o CPC), pelo que não se mostra adequado dispensar a garantia. De outra parte, o juiz poderá determinar as medidas que entender adequadas para efetivação da tutela provisória (art. 297 CPC). Assim, defiro a liminar, em parte, apenas para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o sobrestamento do curso do processo de origem até que ultimado o julgamento do presente recurso. À parte contrária para se manifestar no prazo legal. Colham-se as informações do juízo processante, se porventura exerceu o juízo de retratação. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 5 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito